Tribunal: TJDFT
Processo: 0729941-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729941-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA RECORRIDO: LADISLAU BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica em ação monitória instruída com cheque às expensas do autor/agravante. Em decisão unipessoal, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada; (ii) a quem incumbe o ônus de provar a veracidade da assinatura aposta no cheque que instrui a ação monitória, bem como arcar com os custos da perícia grafotécnica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, além de não se enquadrar no critério de urgência da tese jurídica firmada no Tema n. 988/STJ. 4. Alegada falsidade na assinatura do cheque que instrui a ação monitória, o ônus da prova incumbe ao autor/agravante, conforme art. 429, II, do CPC. Entretanto, se autor e réu requerem a produção de perícia grafotécnica, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado, nos termos do art. 95, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 429, inciso II, 95, §3o, inciso I e 98, inciso I, §2o, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a gratuidade da justiça não isenta o beneficiário de taxas ou custas processuais, honorários de advogado e demais encargos; c) artigos 429, inciso I, 373, inciso II, §1o, 479, inciso I, todos do CPC, pugnando pela inversão do ônus da prova, pois cabia ao recorrido comprovar a falsidade suscitada; d) artigo 994, inciso II, do Código Adjetivo Civil, defendendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação; e) artigos 6o, 7o e 370, todos do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova técnica simplificada e testemunhal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, 7o, 95, §3o, inciso I, 98, inciso I, §2o, 370, 373, inciso II, §1o, 429, incisos I e II, 479, inciso I, e 994, inciso II, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame das questões por ocasião do julgamento da apelação a demandar o exame no presente recurso. (...) o agravante não demonstrou de forma concreta haver circunstâncias que lhe dificultem a produção de prova, ou que a parte contrária possui maior facilidade de arcar com o ônus da instrução probatória, visto que apenas aventou alegações genéricas para tanto. Portanto, anta a falta de evidências para se justificar a distribuição dinâmica com fulcro no art. 373, § 1°, do CPC, deve-se seguir a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, tal como estabelecida pela d. Magistrada a quo, Dra. Ana Letícia Martins Santini. In casu, a parte ré negou que tenha assinado o referido cheque (ID 191159656 da origem). Os arts. 428, I e 429, II, ambos do CPC [1] estabelecem que a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade for impugnada e que incumbe à parte que produziu o documento o ônus de prová-la. (...) Na situação em análise, ambas as partes requereram produção de prova pericial: a ré/agravada nos embargos à monitória (ID 191159656); e a autora/agravante na réplica (ID 191159656). Por esse motivo, o pagamento dos honorários do perito deve ser dividido entre as partes que requereram realização da perícia, com base no art. 95, caput, do CPC” (ID 65114307). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030